Tribunal: TJES
Processo: 0021790-54.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021790-54.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (2)

APELADO: MARIANGELA PINA RIBEIRO

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Cariacica e pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Mariangela Pina Ribeiro, para determinar a expedição de certidão de tempo de contribuição, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) apurar se é devida a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Município e do Instituto de Previdência está evidenciada porquanto ambos os entes são responsáveis pelas informações funcionais da autora no período laborado, tendo a certidão de tempo de contribuição requerida sido emitida conjuntamente.

O cumprimento da obrigação de fazer, resultante da tutela antecipada deferida, não configura desistência tácita nem causa de extinção do processo sem julgamento de mérito, dado o caráter precário da medida, sendo necessária sua confirmação em sentença.

Restando configurada a resistência inicial à pretensão da autora, impõe-se a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85 do CPC, sendo incabível a exclusão da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É legítima a presença, no polo passivo, do Município e de seu Instituto de Previdência em ação que visa à expedição de certidão de tempo de contribuição relativa a vínculos funcionais pretéritos.

O cumprimento da tutela antecipada não implica perda do objeto, devendo a sentença de mérito confirmar ou modificar a medida concedida.

A condenação em honorários advocatícios é devida quando há resistência à pretensão autoral, ainda que a obrigação tenha sido cumprida no curso do processo após decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV, “b”; CPC, arts. 85, §11; 373, I; Lei nº 8.112/90, art. 102, §1º; Portaria MPS nº 154/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.670.267/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2022; TJMG, RN-Cv 10000191573344001, rel. Desa. Ana Paula Caixeta, j. 11/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021790-54.2013.8.08.0012

APELANTES: MUNICÍPIO DE CARIACICA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: MARIANGELA PINA RIBEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal daquele juízo, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARIANGELA PINA RIBEIRO,
que julgou procedente o pedido inicial, condenando os demandados ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões (ids. 12059833 e 12059987), sustentam os apelantes a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Pretendem, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto a autora requereu a desistência da ação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

Depreende-se dos autos que a autora ingressou com a presente demanda aduzindo que,
após mais de sete anos de trabalho como investigadora da Polícia Civil deste Estado, foi aposentada por invalidez permanente em razão do acometimento de doença psíquica, sem que, à época, fosse averbado o tempo de serviço prestado ao Município de Cariacica de, aproximadamente, 17 (dezessete) anos.

Narrou que requereu ao INSS a certidão de tempo de contribuição a fim de que fosse averbada junto ao IPAJM, mas seu pedido encontrava-se pendente de decisão pela junta recursal da autarquia previdenciária federal, por não ter sido a declaração fornecida pelo Município de Cariacica aceita, eis que deveria ser expedida pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica — IPC, nos moldes da Portaria MPS nº 54/2008.

Sobreveio a sentença que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que os requeridos emitissem a respectiva certidão de tempo de contribuição, nos moldes da declaração de tempo de contribuição, detalhando, pormenorizadamente, todas as datas dos vínculos administrativos e o tempo respectivo.

Pois bem.

Ambos os apelantes pretendem seja reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

O Município de Cariacica argumenta que não é responsável por responder pelo pedido de expedição da certidão, uma vez que, conforme afirmado pela própria autora, o documento por ele produzido não atendeu aos requisitos exigidos pelo INSS.

Por sua vez, o Instituto de Previdência do Município de Cariacica afirma não ser competente para emitir certidão por tempo de contribuição referente a data anterior à sua criação, que ocorreu em 1994.

Não obstante, tenho que as alegações não merecem prosperar, pois infere-se da documentação acostada aos autos que o vínculo da autora com a administração municipal teve início em 1979 e, após interrupções, findou por definitivo em 2000, tendo sido a certidão emitida
em conjunto
pelo Instituto de Previdência de Cariacica e pela municipalidade (fls. 154/155), sendo tal razão suficiente para comprovar a pertinência subjetiva dos apelantes.

Por sua vez, melhor sorte não assiste aos recorrentes quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Isso porque a desistência da ação não foi postulada. Conforme consignado pelo magistrado sentenciante, “
o que houve, como pontuado na petição autoral de fls. 188/189, foi o cumprimento da decisão judicial que concedeu a tutela antecipada de urgência. Isto é, havia, de fato, uma pretensão resistida que somente foi cumprida após o ajuizamento da ação e em decorrência do aludido deferimento. A hipótese, portanto, é de julgamento de mérito
”.

Desse modo, não há falar em desistência ou perda superveniente do interesse processual, pois, ante o caráter precário da medida, foi necessário o julgamento do mérito da demanda, a fim de confirmar o direito nela vindicado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. IMPORTAÇÃO DE LEITE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ACIDENTE NUCLEAR DE USINA EM CHERNOBIL. PRODUTORES DE PAÍSES EUROPEUS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. CERTEZA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÕES CONDICIONAIS.
1. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes.
[...]. (REsp n. 1.670.267/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. DECISÃO LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. INFORMAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. -
Não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir ou do objeto, quando a obrigação de fazer determinada ao ente público apenas foi cumprida em virtude da concessão de tutela de urgência, de natureza provisória, o que impõe a sua confirmação em sentença final meritória.
(...).

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000191573344001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 14/02/2020)

Desse modo, deve ser mantida a condenação dos apelantes ao pagamento da respectiva verba sucumbencial.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária fixada em desfavor dos apelantes em 02% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.